Tribunal: TJSP
Processo: 1002313-78.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293293
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002313-78.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado/apelante SANTANDER
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da requerida e negaram provimento ao recurso da requerente. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002313-78.2018.8.26.0100 -Voto no 33.879 - rtt
2
VOTO No 33.879
APELAÇÃO: 1002313-78.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL) e ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
APELADO: OS MESMOS
AÇÃO
REGRESSIVA.
SEGURADORA.
DESCARGA
ELÉTRICA QUE CULMINA COM DANOS A BENS DO
SEGURADO. Autora que não se desincumbiu do ônus da prova
dos fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do
CPC). Documentação de lavra unilateral. Ausência de prova do
nexo causal. Recurso da requerida provido e recurso da autora não
provido.
Irresignadas com o teor da r. sentença de fls.
526/532, que julgou parcialmente procedente a ação “... para condenar a
requerida ao reembolso de R$ 3.418,20 (três mil, quatrocentos e dezoito reais e
vinte centavos), valor que deverá ser atualizado de acordo com os índices da
Tabela Prática deste Tribunal desde o desembolso, com incidência de juros
legais de mora, a partir da citação. Diante da sucumbência recíproca, deverão as
partes efetuar o rateio das custas despesas processuais, bem como arcar com os
honorários sucumbenciais do patrono da parte adversa, cujo valor arbitro em
10% do valor da condenação para cada, com fulcro nos artigos 85 §2° e 86 do
Código de Processo Civil. ...”
Dessa maneira, insurge a requerida pleiteando, em
suma, a reforma da decisão proferida. Afirma, a apelante, preliminarmente,
ausência de oitiva de testemunhas, inépcia da petição inicial por ausência de
documentos essenciais, falta de interesse de agir por ausência de pedido
administrativo e ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta, em síntese, que é
necessário que a recorrida demonstre que a segurada não deu causa ao evento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002313-78.2018.8.26.0100 -Voto no 33.879 - rtt
3
danoso e a responsabilidade da apelante; aplicação da Resolução Normativa no
414/2010 da ANEEL; responsabilidade do usuário pelas instalações elétricas
internas; excludente de responsabilização civil; danos elétricos ocasionados por
suposta chuva/descarga atmosférica; danos materiais; e, não inversão do ônus da
prova (fls. 535/581).
A autora também apela aduzindo sobre a efetiva
comprovação do pagamento da indenização aos segurados; comprovação do
efetivo pagamento assegurados; pagamento enquanto terceiro interessado;
pagamento enquanto terceiro não interessado; existência de nexo de
causalidade; inaplicabilidade da resolução 414/2010; impossibilidade de
produção de prova diabólica; desnecessidade de perícia; laudos de oficina,
comprovação de dano e ausência de prova unilateral; evento da natureza não
caracteriza caso fortuito ou força maior; da suposta responsabilidade dos
consumidores pelas instalações internas; inversão do ônus da prova; e,
incidência do CDC (fls. 584/654).
Contrarrazões às fls. 693/745 e 746/760.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para
todos os fins próprios, o da r. sentença, ora recorrida.
A princípio, registre-se que esta relatoria entende
que é incontroversa a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos
do consumidor.
No mais, afasta-se a preliminar arguida pela
requerida de ausência de pedido administrativo.
Efetivamente,
a
necessidade
do
pedido
administrativo de ressarcimento de danos elétricos não é requisito necessário
para intervenção judicial, tendo em vista que o pedido administrativo perante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002313-78.2018.8.26.0100 -Voto no 33.879 - rtt
4
ré não é pré-requisito obrigatório para a propositura da presente ação judicial,
além do mais, deve prevalecer o princípio da inafastabilidade da tutela
jurisdicional.
Ademais,
irrelevante
a
ausência
de
pedido
administrativo de ressarcimento do dano, já que desnecessário o esgotamento da
via administrativa.
Nesse sentido, conforme parte do v. Acórdão
proferido na Apelação no 1008885-13.2015.8.26.0114, da Colenda 31a Câmara
de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, de relatoria do Ilustre e Nobre
Desembargador Des. Paulo Ayrosa, julgado em 09/08/2016, que bem deixou
registrado que: “... não é necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a reparação pela via
administrativa para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso ...”,
destacando-se que “... o estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL
refere-se ao procedimento a ser adotado em caso de comunicação administrativa
à concessionária, nada mencionando que a utilização da via judicial é
condicionada a tal procedimento. ...”.
Desta
forma,
tem-se
que
desnecessário
o
esgotamento da via administrativa e, por consequência, nos termos do artigo
1.013, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, passa-se à análise do mérito.
A seguradora requerente, em ação regressiva, aduz
que, em razão de defeito no serviço prestado pela requerida, equipamentos
eletrônicos de propriedade dos segurados foram danificados.
Anexou laudos técnicos, orçamentos e relatórios de
sinistros de fls. 94/116 que trazem informações de que há necessidade de
reparos eletroeletrônicos devido a danos provocados por descargas elétricas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002313-78.2018.8.26.0100 -Voto no 33.879 - rtt
5
Entretanto, com o devido respeito, referidos
documentos foram produzidos unilateralmente, sem apresentar efetivamente a
causa do dano.
De
fato,
não
constam
dos
documentos
o
detalhamento dos danos elétricos e nem as especificações de como atingiram
suas peças, inexistindo, dessa forma, maneira de comprovar realmente a
responsabilidade da concessionária perante danos dos segurados.
Com todas as vênias, não é possível, a partir de tais
documentos, concluir que as alegadas avarias decorreram de defeito na
prestação de serviço da requerida e, muito menos, que as peças substituídas
necessitavam serem substituídas, não se podendo julgar procedente o presente
pedido indenizatório.
Na verdade, a partir do momento em que foi
buscada a tutela jurisdicional, a controvérsia seria sanada com a apresentação,
em juízo, dos equipamentos e dos seus componentes danificados, para
realização de perícia judicial, apurando-se, efetivamente, a existência do
proclamado dano e sua causa.
Outrossim, nem se diga que o ônus da prova é da
requerida, pois quem tem a posse do equipamento e dos seus componentes
danificados é a requerente, a qual incumbe a efetiva comprovação de suas
alegações, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
“Apelação
Cível
e
Recurso
adesivo.
Ação
Regressiva. Indenização de seguro. Danos em
aparelhos eletrônicos em razão de descarga
elétrica. Sentença de procedência. Inconformismo
de ambas as partes. Acionamento do seguro pelo
beneficiário. Natureza unilateral da documentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002313-78.2018.8.26.0100 -Voto no 33.879 - rtt
6
exibida pela autora. Comunicação dos danos à
fornecedora, inexistente. Falha no fornecimento de
energia não comprovada. Responsabilidade objetiva que não afasta fortuito e outras
excludentes. Sentença reformada. Improcedência.
Inversão da sucumbência. Recurso da ré provido.
Recurso adesivo da autora não provido.” (TJSP;
Apelação 1101266-48.2016.8.26.0100; Relator (a):
Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 30a Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/07/2017; Data de
Registro: 28/07/2017) (o grifo não consta do
original)
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO. FATO CONSTITUTIVO NÃO
PROVADO.
PROVA
PRODUZIDA
UNILATERALMENTE
NÃO
SE
MOSTRA
CAPAZ DE EFETIVAMENTE DEMONSTRAR A
ALEGADA
OSCILAÇÃO
DE
ENERGIA
OCORRIDA
NA
DATA
EM
QUESTÃO.
SENTENÇA REFORMADA. Incumbe ao autor
prova do fato constitutivo do seu direito, isso
porque não está liberado desse ônus pela mera
previsão legal da inversão do ônus da prova (CDC,
artigo 6.o, inciso VIII), medida excepcional que só
pode ser adotada quando há verossimilhança de um
fato ou hipossuficiência da parte para prová-lo.
Não demonstrado o fato constitutivo do direito
pleiteado, é indevida a indenização pleiteada.
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
1020889-27.2015.8.26.0100; Relator (a): Gilberto
Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data
do Julgamento: 10/04/2017; Data de Registro:
12/04/2017) (o grifo não consta do original)
“INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação de
regresso. Alegada descarga elétrica. Laudo unilateral produzido pela autora. Fatos
controvertidos. Prejudicado o estudo técnico, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002313-78.2018.8.26.0100 -Voto no 33.879 - rtt
7
ação da seguradora, que não preservou os
equipamentos
danificados.
Impossibilidade
de
inversão do ônus da prova no caso. Não pode a
concessionária
de
serviço
público
ser
responsabilizada sem que evidenciado o nexo de
causalidade. Precedentes da jurisprudência. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação
1014545-29.2015.8.26.0068; Relator (a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento:
26/04/2017;
Data
de
Registro:
26/04/2017) (o grifo não consta do original)
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização
Danos a equipamentos por falha no fornecimento
de energia elétrica Sentença de improcedência
Recurso
da
autora.
FALHA
NO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Não provimento
Insuficiência probatória

Laudos técnicos produzidos por empresas contratadas pela autora que bastam para
caracterizar seu dever contratual de indenizar os
segurados, mas não para imputar à ré a
responsabilidade
pela
prestação
de
serviço
defeituosa

Inexistência
de
registro
de
irregularidade ou qualquer outro elemento, como
laudo meteorológico, para sustentar as alegações da
autora Registro de pagamento em sistema interno
não comprova efetiva transferência de valores aos
segurados, o que exige documento bancário

Jurisprudência deste Tribunal. SUCUMBÊNCIA
Mantida a sentença, fica inalterada a distribuição
da sucumbência, majorando-se os honorários
advocatícios nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
1043021-44.2016.8.26.0100;
Relator
(a):
Helio
Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data
do Julgamento: 10/10/2017; Data de Registro:
18/10/2017) (o grifo não consta do original)
“Ação regressiva de ressarcimento de danos

Energia elétrica
Danos em equipamentos -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002313-78.2018.8.26.0100 -Voto no 33.879 - rtt
8
Responsabilidade objetiva da concessionária

Necessidade de prévia demonstração do nexo causal
entre o dano e a anomalia da tensão da rede elétrica
administrada pela requerida Laudo que instruiu
a regulação de sinistro insuficiente Documento
unilateral produzido pela autora ou sua contratada
Contradição com outros documentos trazidos
pela própria autora
Nexo de causalidade não
demonstrado

Responsabilidade
afastada

Improcedência mantida. Recurso não provido.”
(TJSP;
Apelação
1015478-02.2015.8.26.0068;
Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barueri - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/03/2017; Data de Registro: 08/03/2017) (o grifo
não consta do original)

Desta forma, tendo em vista que a apelada-autora
que não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de
seu direito (artigo 373, incisos I, do CPC), com o devido respeito, o recurso
da requerida merece provimento e, por consequência, da autora não merece.
Por fim, em razão do acolhimento da pretensão
relativa ao mérito, resta prejudicada a apreciação dos demais temas recursais
de ambas as partes, inclusive em homenagem ao princípio da primazia da
decisão de mérito.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso de
apelação da requerida e nega-se provimento ao recurso de apelação da autora,
invertendo-se os ônus de sucumbência. Os honorários advocatícios são
majorados para 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil, devidamente corrigido.
Roberto Mac Cracken
Relator